Tribunal: TJMT
Processo: 0004015-24.2017.8.11.0005
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004015-24.2017.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Desobediência]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DIEGO OLIVEIRA ALMEIDA - CPF: 057.389.601-14 (APELANTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ART. 33,
CAPUT
, C/C ART. 40, INC. VI, AMBOS DA LEI N.o 11.343/06 E ART. 330, DO CP
– IRRESIGNAÇÃO –
ABSOLVIÇÃO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/06 – IMPROCEDÊNCIA – PROVAS ROBUSTAS – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – NEGATIVA DE AUTORIA DA TRAFICÂNCIA ISOLADA NOS AUTOS – FINALIDADE EXCLUSIVA PARA USO PRÓPRIO NÃO DEMONSTRADA – AFASTAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – ART. 804, DO CPP –
RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar-se em desclassificação para as condutas descritas no art. 28 da Lei Antidrogas, quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, não existindo elementos a indicarem que a substancia apreendida seria para consumo próprio, que consubstanciados nas declarações dos Policiais que atuaram na prisão em flagrante do apelante e na apreensão das drogas, resta inviabilizado o acolhimento tese defensiva.

O art. 804, do CPP estabelece que a
sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido. Logo, as custas processuais estão legalmente previstas, não sendo facultado ao juiz do processo afasta-la.

A avaliação da situação financeira do apelante deverá ser realizada na fase da execução, que é o momento adequado para tal aferimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Diego Oliveira Almeida
, em relação aos termos da sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garça/MT, condenado pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inc. VI, ambos da Lei n.o 11.343/06 e art. 330, do CP, a pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, bem como a 15 (quinze) dias de detenção e pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto. (Sentença – Id. 177596665).

Não se conformando com os termos da sentença o apelante interpôs recurso de apelação. Em suas razões requer a desclassificação para o art. 28, da Lei n.o 11.343/2006, por ausência de provas para a condenação por tráfico de drogas, com fulcro no art. 383, CPP; pleiteia a suspensão dos pagamentos das custas processuais. (Id. 177595242 – pág. 13/21)

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção incólume

sentença de primeiro grau
.
(Id. 177596660)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, assim sintetizando: (Id. 177951160)

“EMENTA: ART. 330 DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 33 CAPUT C/C ARTIGO 40 INCISO VI AMBOS DA LEI No 11.343/2006 NA FORMA DO ARTIGO 69 DO CÓDIGO PENAL. DA NÃO DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO DE DROGAS: recurso de apelação. Tráfico de drogas. Provas robustas. Materialidade e autoria comprovadas. Ausência de indícios de consumo pessoal. Testemunho de policiais como meio de prova idôneo. Manutenção da sentença condenatória. Descabimento do pedido. DAS CUSTAS: isenção de custas processuais - matéria de competência do juízo da execução - comprovação de hipossuficiência econômica - necessidade de reavaliação na fase de execução - precedentes jurisprudenciais – descabimento do pedido. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”.

A Douta revisão

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o acusado
Diego Oliveira Almeida
, como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, c/c art. 40, inc. VI, ambos da Lei n.o 11.343/06 e art. 330, do CP.

A denúncia restou assim lavrada: (Id. 177595239 – pág. 07/09)

“
Fato 01 – desobediência

Consta do incluso inquérito policial que, no dia 12 de outubro de 2017, por volta das 19:30min, em via pública, Centro, próximo ao Hospital São João Batista, nesta cidade e comarca de Diamantina/MT, o denunciado DIEGO OLIVEIRA ALMEIDA, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, desobedeceu ordem legal de funcionário público.

Fato 02 – Tráfico de drogas

Consta, ainda, que no dia 12 de outubro de 2017, por volta das 19:30min, em via pública, no Bairro da Ponte, nesta cidade e comarca de Diamantino/MT, o denunciado DIEGO OLIVEIRA ALMEIDA, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, com envolvimento do adolescente Jeferson Pedro da Silva, trazia consigo droga capaz de causar dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, fazendo-o com fins de mercancia.

Síntese fática

Conforme apurado, nas circunstâncias de tempo e local acima mencionado policiais militares realizavam rondas pelo Centro desta cidade, ocasião que visualizaram o denunciado DIEGO conduzindo a motocicleta Yamaha YBR, em alta velocidade e em atitude suspeita, bem como trazia consigo na garupa da motocicleta o adolescente Jeferson Pedro da Silva, razão pela qual se iniciou um acompanhamento.

Ato contínuo, os policiais deram ordem de parada, emitindo sinais sonoros e luminosos, a qual foi desobedecida pelo denunciado DIEGO, que passou a empreender fuga, acelerando ainda mais a motocicleta seguindo sentido Bairro da Ponte, nesta cidade.

Restou esclarecido que, após alguns minutos de perseguição, o denunciado DIEGO dispensou alguns objetos, momento em que perdeu o controle da direção da motocicleta e caiu em um barranco, rolando morro abaixo, caindo em uma lagoa.

Em seguida, policiais militares abordaram o denunciado DIEGO e o adolescente Jeferson, oportunidade em que realizaram a busca no local onde os objetos haviam sido dispensados, ocasião em que localizaram os objetos e constataram que tratavam-se de 01 (um) balança de precisão e 01 (uma) porção grande de maconha.

Na sequência, após os denunciados saíram do interior da lagoa, foram abordados

procedida a busca pessoal, sendo localizado com o denunciado a quantia de R$ 892,00 (oitocentos e noventa e dois reais) e, ao ser indagado sobre a origem do dinheiro, não soube explicar sobre a sua proveniência.

Desse modo, as circunstâncias da prisão e apreensão da droga, balança de precisão e dinheiro em poder do denunciado evidenciam a destinação comercial da droga apreendida, notadamente porque o denunciado já havia sido preso anteriormente na posse de droga e constantemente os policiais recebiam denúncia sobre o envolvimento dele com o tráfico.

Elaborou-se o laudo de constatação preliminar das drogas, atestando tratar-se do total de 4,4g de maconha (fls.17/18). (...)”.

Nas razões recursais o apelante busca a desclassificação do delito para o art. 28, da Lei no 11.343/2006.

Malgrado a argumentação jurídica construída pela defesa técnica, as razões não subsistem ao serem contrapostas ao conjunto probatório colhido durante a
persecutio criminis
, comportando a manutenção do édito condenatório.

A materialidade do delito evidencia-se através do auto de prisão em flagrante (Id. 177595239 – pág. 12), termo de apreensão (Id. 177595239 – pág. 24), laudo de constatação preliminar de droga (Id. 177595239 – pág. 27/28), relatório n.o 173/2017 (Id. 177595239 – pág. 38), laudo pericial m.o 3.14.2018.45570-01 (Id. 177595241 – pág. 13/18), e todos os depoimentos colhidos nos autos.

Com relação a autoria do delito, se pode afirmar que além dos documentos acima supracitados que reforçam que a apelante, cometeu o delito de tráfico de drogas, o depoimento policial da fase inquisitorial e que foi confirmado em juízo asseguram sem qualquer resquício de dúvida que o réu cometeu o delito de tráfico de drogas.

Para melhor análise, peço vênia para transcrever as provas lançadas na sentença condenatória, visto que tratam-se de depoimentos prestados em juízo, tendo sido todos conferidos por esta relatoria no relatório de mídia. Vejamos:

No que diz respeito à autoria, tenho-a como certa e indubitável mediante o conjunto probatório carreado aos autos, sobretudo pelos depoimentos dos policiais Germano Reiners Brito Almeida e Kelvin Carlos de Oliveira Ormond que atuaram no caso em questão, os quais ratificaram suas declarações prestadas perante a autoridade policial.

Nesse ínterim, advirto quanto à relevância do depoimento dos policiais que gozam de fé pública em suas declarações. A testemunha PM Germano relata que, no dia dos fatos, em rondas de rotina realizada perto do hospital, visualizou o réu DIEGO conduzindo uma motocicleta em alta velocidade e levando consigo outra pessoa na garupa.

Conta que, ao tentar abordá-lo, o acusado empreendeu fuga, não obedeceu às ordens de parada emanadas pela polícia, bem como tentou despistar-se da perseguição policial, tendo esta se findado quando o réu e o adolescente que o acompanhava caíram numa represa.

Ato contínuo, conseguiu realizar a abordagem, aduzindo que os mesmos não aparentavam estar sob efeito e drogas. Confirmou ainda que, foram localizados dinheiro, consistindo em várias notas trocadas, entorpecentes e uma balança de precisão.

A testemunha PM Kelvin corroborou a declaração da testemunha PM Germano, esclarecendo que as ordens de parada consistiram em “sinais sonoros e luminosos”, bem como “voz de parada”, porém, o réu não obedeceu e empreendeu fuga.

Além disso, elucidou que durante a perseguição ao réu, este foi visto jogando algo no chão, assim, mediante buscas pessoais e pelo local foram localizados o dinheiro, a balança e a droga apreendidos nestes autos.

O depoimento da testemunha Tais Rodrigues Vieira em nada contribuiu para apuração dos fatos.

Os informantes Inácio Leontino da Silva e Maria de Jesus dos Santos Oliveira indicaram ser o réu usuário de drogas.

Por sua vez, em juízo o réu DIEGO confessou ter desobedecido as ordens legais dos policiais militares, aduzindo que praticou o delito por estar sob o efeito de drogas.

Quanto ao crime de tráfico, alegou inocência. Disse ser usuário e que a balança apreendida era de propriedade do adolescente Jeferson que o acompanhava na motocicleta, acrescentando ainda que estaria “fumando droga” com o menor antes da ocorrência dos fatos descritos na denúncia. Por fim, aduziu que tinha recebido de sua mãe o dinheiro que foi apreendido”.

Em que pese a negativa de autoria sustentada pelo apelante, de que é mero usuário, olvida-se dos depoimentos prestados pelos policiais, tanto em juízo como na fase inquisitória, os materiais recolhidos no local em que ocorreu a prisão em flagrante estão em consonância com as demais provas amealhadas nos autos, indicando a prática de comércio de entorpecentes pelo apelante.

Em verdade, apesar da quantidade de droga não ser expressiva, o conjunto probatório e a própria dinâmica delitiva são reveladores de que o recorrente incidiu no suposto delito que lhe é imputado.

A esse respeito, vale citar o exposto por Vicente Greco Filho e João Daniel Rassi, ao comentarem o art. 33 da Lei no 11.343/2006:

"à simples condição de usuário ou dependente de drogas não autoriza desclassificar o artigo 33 para o artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, porquanto consabido que o narcotráfico, via de regra, constitui meio para sustento do vício". (Apelação Criminal 2008.077553-4, TJSC. Rel. Des. Amaral e Silva, Dj. 17/03/2009).

Por outro lado, para a caracterização da conduta descrita no art. 28, da mesma lei, necessário se faz que esteja comprovado o fim específico de consumo próprio.

A fim de auxiliar o julgador na tarefa de diferenciar essas condutas, o artigo 28, § 2o, da Lei no 11.343/06, traz algumas diretrizes:

“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação.” (GRECO FILHO, Vicente; RASSI, João Daniel. Lei de drogas anotada: Lei n. 11.343/2006. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 81).

Importante destacar que foi apreendido em posse do apelante 01 (uma porção de maconha, pesando 04,4g (quatro gramas e quatro centigramas), 01 (uma) balança de precisão, além de R$ 892,00 (oitocentos e noventa e dois reais) em notas trocadas, tudo a demonstrar que a droga não se destinava ao consumo próprio.

Além disso, quando foi dado voz de parada ao apelante, este empreendeu fuga, dispensou o material, que posteriormente foi localizado e constatado que o entorpecente e, somente parou quando perdeu o controle da motocicleta e caiu em um barranco e dentro de uma lagoa.

Ademais, embora alegada, não há comprovação de que o apelante tenha ocupação lícita, de forma a demonstrar, a não ser através da mercancia, outra forma de subsistência.

No tocante ao uso de depoimento policial como meio de prova, a jurisprudência é pacifica no sentido de que a defesa não apresentando a imprestabilidade da prova, válido será o depoimento. No caso em tela, a defesa não apresentou qualquer justificativa plausível para invalidar o depoimento dos policiais, que inclusive, possuem fé pública e são corroboradas com as demais provas documentais. Discorre a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. PROVA PARA A CONDENAÇÃO. VALIDADE. INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. WRIT NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. III - Ademais, no caso dos autos, constou do v. acórdão vergastado que os depoimentos dos policiais são corroboradas por outros elementos probatórios, notadamente a apreensão de considerável quantidade de crack, de forma a demonstrar que a droga tinha por destinação o tráfico ilícito. IV - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 404507 PE 2017/0146497-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2018)

“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. BENEFÍCIO PREVISTO NO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. INAPLICABILIDADE NA ESPÉCIE. CIRCUNSTÂNCIASDO DELITO. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 4. Esta Corte Superior possui entendimento remansoso no sentido de que o depoimento de policiais, os quais, de acordo com o acórdão ora combatido, visualizaram a prática do tráfico, constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo, circunstância que reforça a legalidade da decisão recorrida.(...). 9. Agravo desprovido. (AgRg no HC 483.731/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTATURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 02/09/2019) ”

“OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 34, XX, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTOFÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. (...) 4. Consoante a jurisprudência deste STJ, o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo. Precedentes.5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1502480/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTATURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 23/08/2019) ”

Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - PRELIMINAR - NULIDADE DO FEITO - ALEGADA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA - PERPETUATIO JURISDICIONIS - NULIDADE RELATIVA NÃO ARGUÍDA NO MOMENTO OPORTUNO - PRECLUSÃO - REJEIÇÃO - MÉRITO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PELO "TRÁFICO PRIVILEGIADO" - NÃO CABIMENTO - AGENTE QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS CUMULATIVOS DO ART. 33, § 4o, DA LEI No 11.343/06 - ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 58 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PREFACIAL REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 2. Se a materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas restaram comprovadas pelo firme conjunto probatório, mormente através dos depoimentos dos Policiais, não há que se falar em absolvição. 3. Os depoimentos dos Policiais possuem valor probatório como o de qualquer outra testemunha, salvo quando restar comprovadoseu interesseno deslinde da causa. (...). (TJMG - Apelação Criminal 1.0327.18.000618-8/001, Relator(a): Des.(a) Rubens Gabriel Soares, 6a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 24/09/0019, publicação da súmula em 30/09/2019)

Verifica-se, portanto, que a prova produzida não conduz à conclusão de que a droga era destinada ao uso pessoal do apelante, ao contrário, confirma a prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, visto a dinâmica delitiva.

Nos crimes desta natureza [tráfico de entorpecentes], na maioria das vezes, o acusado nega a prática do crime, embora todas as provas apontem no sentido contrário e, ao mesmo tempo, tenta desconstituir as provas legitimamente produzidas nos autos.

Adota-se o seguinte julgado deste E. TJ/MT:

“O acervo probatório é convincente a caracterizar o crime de tráfico de entorpecente, o que torna incabível a desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei n. 11.434/06.” [Ap 156910/2017 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 2.3.2018].

De modo que, apesar de os argumentos delineados nas razões recursais, a decisão do juiz sentenciante tende a subsistir, eis que amparada em robusta estrutura probatório acostadas nos autos, qual, com firmeza, revela a atuação do apelante no crime de tráfico ilícito de drogas, portanto nota-se que é inviável a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06, pois é possível constatar a materialidade e a autoria delitiva do acusado.

DAS CUSTAS PROCESSUAIS

Como último ponto, a defesa do apelante pede a isenção das custas e despesas processuais.

A Lei Processual Penal estabelece em seu artigo 804 que o vencido deverá ser condenado ao pagamento das custas processuais: “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
.”.

Mostra-se, portanto, como regra imperativa, consagradora do princípio da sucumbência processual. Nem àqueles que se veem assistidos por Defensor Público ou Dativo, beneficiários da assistência jurídica integral pelo Estado, não se veem desonerados dos encargos da sucumbência, estabelecendo a Lei no 1.060/50 que a parte ficará obrigada a pagá-las, desde que possa fazê-lo dentro do prazo prescricional de cinco anos a contar da sentença final sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

Não se trata de renegar o princípio da sucumbência, mas tão somente de suspender a exigência da condenação do vencido enquanto sua situação econômica permanecer precária, pois o cumprimento da obrigação importaria dano para sua sobrevivência ou de sua família.

Sobre o tema, nos leciona Júlio Fabbrini Mirabete:

“As custas processuais são as despesas devidas pelas partes como remuneração dos atos praticados no processo ou como indenização das despesas necessárias a sua realização. (...) Estão às custas a cargo do vencido. A sentença ou o acórdão que julgar a ação, qualquerincidente ou recurso, condenará nas custas o vencido, diz o artigo 804. (...) A pobreza do condenado não impede a condenação nas custas, pois a exigibilidade ou não da sua cobrança é matéria de execução e nesta deve ser considerada.” (“Processo Penal”, Atlas, 14a ed., 2003, p. 757)

Contudo, a isenção somente poderá ser concedida ao réu na fase de execução do julgado, porquanto esta é a fase adequada para se aferir a real situação financeira do condenado, já que existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação.

Vejamos a jurisprudência acerca do assunto:

“(...) Não há falar em concessão de isenção das custas processuais em favor do apelante, uma vez que, nos termos da jurisprudência do STJ, ainda que a parte seja beneficiária da justiça gratuita, o art. 804 do CPP determina a condenação do vencido em custas, devendo ficar suspensa a exigibilidade do pagamento, pelo prazo de 05 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do art. 12 da Lei n. 1.060/1950.” (Ap 37892/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/10/2015, Publicado no DJE 27/10/2015)

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO SIMPLES – IRRESIGNAÇÃO DEFESIVA – (...) – ISENÇÃO DO PAGAMENTODAS CUSTASPROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 804 DA LEI INSTRUMENTAL PENAL – RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO. (...) O artigo 804 da Lei Instrumental Penal impõe a condenação do condenado quanto ao pagamento das custas processuais” (Ap 64142/2014, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/11/2014, Publicado no DJE 26/11/2014).

Sendo assim, a reavaliação da situação financeira do apelante deverá ser realizada na fase da execução, que é o momento adequado para tal aferimento.

Por todo exposto, em consonância com o parecer,
desprovejo
ao recurso de
Diego Oliveira Almeida
,
mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024